Tribunal: TJMT
Processo: 1010357-15.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010357-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Alexandre Sanches (AGRAVADO), RENER GOMES DE BRITO - CPF: 185.416.401-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO DE

05 ANOS ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E A CITAÇÃO DOS SÓCIOS – EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Não há que se falar em prescrição da pretensão de redirecionamento quando em causa execução fiscal movida contra a pessoa jurídica e seus sócios”.
(N.U 0019131-56.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 1702-44.2004.811.0006, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, para declarar prescritos os créditos tributários, objeto da CDA nº 000012-04, e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em face dos sócios, ora Agravados.

O Agravante sustenta que não ocorreu a prescrição, pois o prazo foi interrompido quando proferido o despacho inicial, determinando a citação do executado, em 14/05/2004, conforme o artigo 174, §único, do Código de Tributário Nacional, assim como o artigo 240, do Código de Processo Civil; todavia, foram diversas as tentativas para a citação dos sócios.

Aduz, que houve citação por AR (14/05/2004), por oficial de justiça (23/08/2004) e publicado por edital (06/02/2006).

Afirma, que impulsionou o processo originário, objetivando o adimplemento do crédito tributário, razão pela qual, foi surpreendido pela decisão do juízo a quo, que, novamente, reconheceu a prescrição de parte da dívida e extinguiu o processo com relação aos Agravados.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada que reconheceu a prescrição e determinou a extinção do processo com resolução de mérito com relação aos sócios executados.

O pedido de suspensão da decisão foi indeferido – id. 3349302 - .

Contrarrazões pela parte agravada - id. 4015381 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade aviada pelos executados, ora agravados, reconhecendo a

prescrição da pretensão executiva em relação a eles.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, em 11/05/2004, o
ESTADO DO MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal nº
1702-44.2004.811.0006 (Código 31807)
em face de B. B. COMÉRCIO DE MÁQUINAS REP. IMP. E EXP. LTDA, decorrente da CDA nº 00001204/04, no valor de R$ 798.270,96 (setecentos e noventa e oito mil e duzentos e setenta reais e noventa e seis centavos), sendo que o despacho que determinou a citação dos executados ocorreu em 14/05/2004.

Após algumas tentativas, foi realizada a citação por edital, em 06/02/2006, da empresa BB COMÉRCIO DE MÁQUINAS REP. IMP. E EXP. LTDA, bem como dos sócios (id 3256874, p. 55).

Posteriormente, sobreveio sentença, na qual o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da execução fiscal (id 3256905, p. 16-22); contudo, tal sentença foi reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso de Apelação nº 32700/2011 (id 3257131, p. 10-).

Determinado o regular processamento do feito, em 16/02/2012, o Agravante requereu novamente a citação dos sócios executados, os quais foram citados por edital em 18/12/2015 (id nº 3257194, p. 9).

Diante disso, foi nomeado curador especial aos Agravados (Defensoria Pública de Mato Grosso), o qual apresentou a Exceção de Pré-Executividade (id nº 3257196, p. 1-), ocasião em que arguiu a prescrição com relação aos sócios ALEXANDRE SANCHES e RENER GOMES DE BRITO, que foi acolhida pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

P
recipuamente,
cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005), razão pela qual a prescrição somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Ademais, como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No mais, destaco que a controvérsia cinge-se quanto ao reconhecimento da prescrição em relação aos agravados, na condição de pessoa física.

Quanto a isso,
é certo que a efetiva citação da pessoa jurídica interrompe a prescrição, inclusive em relação ao seu sócio para fins de redirecionamento, contudo, os precedentes jurisprudenciais recomendam que sua citação seja efetivada no prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da citação da empresa executada:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. [...] II -
O pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da pessoa jurídica executada deve ser realizado até cinco anos da citação válida da empresa, sob pena de se consumar a prescrição
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1120407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017; AgRg no Ag 1239258/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 06/04/2015. III - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no REsp 1646402/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

In casu
, observo que os sócios constam na CDA, objeto da execução, desde o seu ajuizamento, como se vê do documento de id. 3256866 - Pág. 3, e
a citação por edital ocorreu em nome da empresa executada
BB COMÉRCIO DE MÁQUINAS REP. IMP. E EXP. LTDA, e de seus sócios, conforme consta do edital (id. 3256874 - Pág. 49).

Diante disso, em que pese os pedidos formulados após a efetivação da citação por edital, verifico que tal ato realizou-se naquela oportunidade, até porque, como dito, os sócios constam na CDA, desde o início da execução, de modo que, não há que se falar no caso, em redirecionamento da execução.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão de redirecionamento em face dos sócios, pois isso dependeria de que o feito executivo não tivesse sido dirigido, desde o início, contra os sócios, até porque, o próprio edital de citação foi expedido em nome da empresa e dos sócios, de modo que, quando da sua publicação, todos restaram citados.

Ademais, este é o entendimento deste sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO — NÃO CONFIGURAÇÃO — AÇÃO MOVIDA CONTRA A PESSOA JURÍDICA E SEUS SÓCIOS — DEMORA NA CITAÇÃO DOS SÓCIOS — FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO – PENHORA - POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em prescrição da pretensão de redirecionamento quando em causa execução fiscal movida contra a pessoa jurídica e seus sócios. “A quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC 2. A Fazenda Nacional pretende penhorar valor depositado na caderneta de poupança, o qual se encontra abarcado pela impenhorabilidade se dentro desse limite.” (REsp 1448013/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 20/06/2014)

(N.U 0019131-56.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
e por consequência, revogo a sentença de extinção prolatada pelo juízo a quo
, devendo prosseguir o feito com relação a todos os executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020